Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715087-37.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIS EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME RECORRIDO: FELIPE ROCHA DE MORAIS DESPACHO Diante do ora noticiado pelo recorrente (ID 20959484), intime-se a parte autora, ora recorrida, para se manifestar acerca da readequação de entendimento do STJ sobre a legalidade da cobrança de taxa de serviço. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se Brasília, 11 de novembro de 2020.